Tribunal: STF
Processo: ARE 1467194
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONTITUCIONAL. DELEGADO DA POLICIAL CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PENALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI N° 6.425/72) E NO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI Nº 6.123/68). REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cinge-se a questão acerca da possibilidade de cassar a aposentadoria do autor/recorrido, DELEGADO DA POLICIA CIVIL, aposentado em 13.07.2013, por ter sido expulso da corporação, em razão de infração cometida (art. 316, do CP), com prisão em flagrante, quando ainda em atividade (2012), conforme se verifica do Processo Administrativo e da sentença criminal nº 0184765-87.2012.8.17.2001. 2. Denota-se dos autos, ter o autor/apelado violado os arts. 31, VII e VIII, do Estatuto dos Policiais Civis de Pernambuco (Lei n° 6.425/72), incidindo, portanto, na penalidade de cassação da aposentadoria, disposta nas leis específicas (Lei n° 6.425/72 e Lei nº 6.123/68). 4. Inexiste nos autos, a demonstração da ocorrência de qualquer irregularidade no Processo Administrativo Disciplinar – PAD, o qual concluiu pela cassação da aposentadoria do recorrido, posto que em razão de crime cometido, sofreu a pena da lei, perdendo, assim, o cargo e, consequentemente, a qualidade de segurado pelo regime PRÓPRIO de previdência. 5. O direito à aposentadoria, no caso em tela, não está sendo ofendido com a perda da condição de segurado do Regime Próprio de Previdência, em decorrência da exclusão do policial. Poderá o ex-Delegado requerer sua aposentadoria perante o Regime Geral de Previdência, sendo-lhe conferido o direito de levar respectivo tempo de contribuição, face a regra de contagem recíproca (§9º, art. 201, da CF/88). 6. O STF já decidiu pela constitucionalidade da cassação de aposentadoria em razão da prática de falta disciplinar punível com demissão, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (ARE 1238579 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020). 7. Não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade da pena de cassação, tampouco em enriquecimento ílicito da Administração ou violação aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Segurança Jurídica, bem como da Intangibilidade Salarial. 8. Remessa Necessária provida, reformando-se a sentença para julgar improcedente a ação que objetivava anular o ato de cassação da aposentadoria do autor/apelado. Invertendo-se o ônus sucumbencial. 9. Apelo voluntário e Agravo Interno prejudicados. 10. Decisão Unânime. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 7º, inciso X; 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente